Tribunal: CARF
Processo: 10805.720731/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720731/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.442 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
ROBERTO ELIAS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO SEM ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se
questionada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-010.441, de 6 de novembro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10805.720730/2013-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar
apurada em decorrência de dedução indevida de dependentes e de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720731/2013-96
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720731/2013-96

O contribuinte apresentou intempestivamente impugnação ao lançamento.
O Colegiado da 22a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA), por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação. A decisão
restou assim ementada
INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
A defesa apresentada após o seu termo final não é conhecida.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário, por meio do qual, após relatar os fatos, devolve a este Conselho
parte das teses já submetidas à apreciação do colegiado de primeira instância, sem qualquer
alegação quanto a intempestividade da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, porém não será conhecido.
A impugnação à primeira instância foi apresentada intempestivamente e no
recurso o contribuinte não verte uma linha sobre tal fato.
Registre-se que a defesa intempestiva não instaura o litígio administrativo e
sequer há que se falar em possibilidade de interposição de recurso voluntário,
exceto para questionar a tempestividade, o que não aconteceu no presente caso,
de forma que o recurso não será conhecido.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720731/2013-96

Fl. 81
DF CARF MF
Original